Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A OFERTA E O CONTRATO ENCAMINHADO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O CONTRATO NOS TERMOS DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que decretou a nulidade do contrato no 744844301, condenou o recorrente a cumprir a oferta feita por meio telefônico e a restituir a quantia de R$ 311,08 (trezentos e onze reais e oito centavos) ao recorrido. Alega o recorrente que o julgamento da lide exige perícia técnica visual. Quanto ao mérito, afirma inexistir irregularidades na contratação, porquanto a informação foi prestada de forma clara e adequada e o consumidor já havia celebrado contrato semelhante anteriormente, conhecendo os termos da negociação. Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença, pleiteando indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28048285), custas e preparo recolhidos (ID 280482840). Contrarrazões apresentadas (ID 28048290).
3. Não merece guarida a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, uma vez que não há discussão quanto à contratação dos serviços, mas alegação de vício de consentimento. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Conforme o art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa vincula o fornecedor, a quem incumbe o cumprimento do serviço nos termos e condições repassados ao consumidor. No caso, a oferta realizada por meio de ligação telefônica induziu o consumidor a acreditar que o valor concedido se tratava de reembolso referente a contrato anterior, sem que fosse devida contraprestação.
5. Configura defeito no serviço prestado o envio de contrato com condições diversas da oferta realizada por telefone, sendo evidente a má-fé dos prepostos do recorrente ao indicarem se tratar de ressarcimento do que já havia sido pago, mesmo cientes de que se tratava de nova contratação. Configurado o defeito na informação, nos termos do art. 14 do CDC, correta a sentença que decretou a nulidade de contrato e condenou o recorrente ao cumprimento da oferta.
6. Por fim, quanto ao pedido formulado pelo recorrido em contrarrazões não merece conhecimento, uma vez que formulado por meio processual inadequado.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Sentença mantida. Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.